Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Ação monitória. Preliminar. Inépcia da inicial. Rejeitada. Correção monetária e juros de mora. Termo inicial. Tema 942 do STJ. Recurso conhecido. preliminar rejeitada. desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação monitória, julgou procedente o pedido de cobrança de valor representado por cheque, constituindo título executivo judicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a alegada necessidade de apresentação do título original para validade da ação monitória e a aplicação do princípio de mitigação de perdas (duty to mitigate the own loss), com questionamento sobre o termo inicial dos encargos moratórios.
III. Razões de decidir
3. Considerou-se desnecessária a apresentação física do título, uma vez que documentos digitalizados têm força probatória, conforme Lei no 11.419/2006 e art. 425 do CPC. Preliminar rejeitada.
4. A parte autora exerceu seu direito de cobrança dentro do prazo prescricional, não caracterizando má-fé, conforme entendimento do STJ sobre o termo inicial para ações de cobrança de cheques.
5. Quanto à correção monetária e aos juros moratórios, decidiu-se que são devidos, respectivamente, desde a data de emissão do cheque e a partir da primeira apresentação, em conformidade com o Tema 942 do STJ.
IV. Dispositivo 6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 arts. 219, 425, 485; CC/2002 art. 324; Lei no 11.419/2006 art. 11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 503/STJ; Tema 942/STJ; TJDFT, APC, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 14.3.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 2911.2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 8.11.2023.